Tribunal: TJDFT
Processo: 0726404-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. AVALIAÇÕES NEGATIVAS MANTIDAS. PARÂMETRO DE AUMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A análise dos elementos constantes nos autos revela que a companheira do réu permitiu a entrada dos policiais na residência, onde foram realizadas buscas e apreendidas porções de drogas de propriedade do acusado, não havendo ilicitude no procedimento policial.
2. A dinâmica da abordagem e a apreensão de relevante quantidade de drogas, acompanhadas de balança de precisão e dinheiro, sem comprovação de sua origem, evidenciam o envolvimento do réu com a mercancia ilícita de entorpecentes, impedindo a desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei n. 11.343/06.
3. A circunstância judicial da conduta social deve ser ponderada, observando-se o papel do réu no contexto familiar, na sociedade em que esteja inserido. 3.1. A traficância em residência, onde habitava com a companheira e o filho da mesma, coloca em risco a segurança da própria família e da vizinhança, justificando a avaliação negativa da conduta social.
4. Para a modulação da circunstância especial contida no art. 42 da Lei no 11.343/2006, a natureza (natural ou industrializado) e a quantidade dos entorpecentes devem ser conjuntamente avaliadas. No caso, a apreensão de 432,53g de maconha e 29,28g de cocaína justifica a valoração negativa da circunstância do crime.
5. Na primeira fase da dosimetria da pena, o c. STJ admite o aumento à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima estipuladas abstratamente para o crime, considerando cada circunstância judicial desfavorável.
6. De acordo com a Súmula n. 630 do col. STJ, “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.
7. O § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 impõe requisitos cumulativos para o reconhecimento do tráfico privilegiado: a) que o agente seja primário, b) de bons antecedentes, c) não se dedique a atividades criminosas d) nem integre organização criminosa. 7.1. A condenação com trânsito em julgado, por fato posterior, ainda que não possa ser utilizada para fins de reincidência, indica a dedicação reiterada do réu às práticas delituosas e, por consequência, obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado.
8. A imposição da pena pecuniária, no crime de tráfico de drogas, é decorrência lógica da própria norma penal, a qual prevê o pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa (art. 33, caput, LAD), devendo guardar proporcionalidade com a pena corporal.
9. Os §§ 2o e 3° do art. 33 do CP estabelecem diretrizes que norteiam a aplicação do regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade, sendo eles o quantum da pena e a reincidência, além das circunstâncias judiciais.
10. Tendo em vista a pena superior a quatro anos e a avalição negativa de duas circunstâncias judiciais, correta a não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois, não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.
11. O fato de o réu supostamente ter residência e trabalho fixos, por si sós, não autorizam a colocação do acusado em liberdade quando satisfeitos os requisitos do art. 312 do CPP.
12. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.